Tribunal: TJBA
Processo: 8078992-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8078992-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEREMIAS ALVES DOS SANTOS

Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA
DE GÁS. COBRANÇA
COM
CONTRATAÇÃO EXPRESSA.
COBRANÇA DEVIDA.
DANO MORAL INEXISTENTE.
APELO
D
O
AUTOR

NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidor em face da empresa fornecedora de gás.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora; e (ii) apurar a validade jurídica da cobrança da taxa de leitura individualizada de gás com contrato e se ela gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é mantida à parte autora, diante da presunção legal de hipossuficiência da parte autora não desconstituída pela ré, e dos documentos constantes nos autos que atestam a insuficiência de recursos da parte autora para arcar com as despesas do processo.

A cobrança da taxa de leitura individualizada no valor de R$3,00 foi considerada devida pela prova da contratação entre a ré e o condomínio, havendo instrumento contratual que autorizava a cobrança adicional.

A jurisprudência do STJ admite a legalidade da taxa de leitura individualizada desde que haja consentimento expresso ou tácito do consumidor, representado pelo condomínio, o que se verificou no caso concreto.

O pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois a cobrança devida não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade.

Os honorários são majorados em 3% em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, considerando a atuação do patrono na apelação e a sucumbência recursal total da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo da parte autora conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça concedida em primeira instância pode ser mantida em grau recursal quando não infirmada por prova idônea em sentido contrário.

A cobrança de taxa de leitura individualizada com demonstração de consentimento do condomínio é devida.

A cobrança devida, não enseja indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8078992-78.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
GEREMIAS ALVES DOS SANTOS

e
apelad
a
,

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
nos termos do voto da Relatora, em
c
o
nhecer e
negar
provimento ao Apelo
interposto
pela
parte

autora,
confirmando a sentença
a quo,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

12